Tribunal: STF
Processo: RE 1363641
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 3.533, DE 2019. FIXAÇÃO DE REGRAS PARA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. ADI Nº 5.798/TO. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do art. 61, § 1º, inc. II, al. “b”, da Constituição da República, que corresponde ao art. 27, § 1º, inc. II, al. “b”, da Constituição estadual de Tocantins, “está circunscrita às iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo Federal na órbita exclusiva dos territórios federais”. Precedentes.



    2. Supremo Tribunal Federal assentou que a União detém competência privativa para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, inc. IV, da CRFB), e que não remanesce, sob esse prisma, qualquer espaço para a atuação legislativa estadual para estipular regras sobre a suspensão dos serviços de energia elétrica. Precedentes. 



    3. Agravo regimental provido, em parte, para manter a cassação do acórdão recorrido e a determinação do retorno do processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observado o que decido na ADI nº 5.798/TO.